Tribunal: STF
Processo: HC 259714
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 203.275/BA, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva, pelos “delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013” (Doc. 2, fl. 89). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A presunção de uso pessoal é relativa e pode ser afastada por outros elementos que indiquem tráfico, como a apreensão de petrechos e depoimentos que sugerem participação em organização criminosa. 



    7. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva, conforme demonstrado por elementos concretos nos autos. 



    8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois as circunstâncias indicam que tais medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “a ordem de prisão cautelar mantida pelas instâncias ordinárias e pelo STJ baseou-se na suposição, sem indícios, de que o paciente integraria organização criminosa, associando tais suposições à posse de entorpecente (11g de única substância cannabis) e algumas embalagens plásticas [...]. Tais alegações, além de não confirmadas por qualquer meio de prova robusto, não afastam, por si sós, a presunção de uso pessoal no Tema 506 da Repercussão Geral”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “substituindo a prisão cautelar do recorrente por medidas menos gravosas”.



    É o relatório. Decido.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com base nos argumentos seguintes: 



     Extrai-se, ainda, possível participação do Paciente em organização criminosa, de acordo com declarações do policial militar Ten/PM Jose Wilson de Souza Leal: 



    “[...] que estava em serviço na data de hoje fazendo levantamentos sobre o São João de IBICUÍ para ajudar as equipes ostensivas na área. Durante o levantamento ouviu um indivíduo falando ao telefone dizendo que iria receber uma arma e executar o alvo. Imediatamente entrou em contato com a equipe da CIPE/SUDOESTE para proceder à abordagem. No momento em que o indivíduo visualizou a viatura ostensiva tentou empreender fuga, momento em que foi necessário que os agentes de inteligência realizassem a intervenção. Se identificaram como policiais e tentaram segurar o indivíduo, que lutou e chegou a desferir um soco contra o declarante, porém foi imobilizado com o uso da força necessária. No local estava escuro e durante a contenção o indivíduo pode ter dispensado algum material, mas ainda assim foi encontrado em seu poder 10 buchas de substância análoga a maconha e diversas embalagens. Em conversa com o conduzido, o mesmo informou que era membro do PCC, que era evadido do sistema prisional de Pernambuco de um presídio conhecido por Canhotinho e que após essa fuga ele teria sido designado pela facção para realizar um homicídio na cidade de Ibicuí de um alvo que recebeu a foto no celular. Que o alvo teria um veículo GM/Astra de cor azul e seria integrante da facção rival Comando Vermelho.” (ID. 64907711, p. 15) 



    Destaquem-se, ainda, as declarações do próprio paciente:



    “QUE evadido do sistema prisional do Estado do Pernambuco, onde é condenado por infração ao art. 157 do CP e no dia 31/05 /2024 rompeu o lacre da tornozeleira eletrônica, e veio para esta cidade onde estava morando com uma pessoa de prenome CLICIO e recebeu uma missão de "executar" matar uma pessoa a qual tinha recebido a foto, mas não conhece, sabe apenas que é facção criminosa rival do PCC (Comando Vermelho); QUE se encontra o rival o executaria hoje, quando receberia uma arma de fogo para realizar o intento; [...] QUE a foto da pessoa que o interrogado iria matar e estava no celular do interrogado é conhecido como ALEX PICAPAU;” (ID. 64907711, p. 23)



    Logo, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, há outros elementos indiciários da prática de tráfico de drogas, afastando-se a aplicação do quanto decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/STF. 



    Nessa senda, observa-se que a prisão cautelar se mostra necessária para a salvaguarda da ordem pública, considerando a concreta periculosidade do agente do delito, que se extrai da dinâmica da prisão do acusado, de acordo com a fundamentação do decreto constritivo: 



    [...]



    Nesse contexto, a necessidade de proteção da ordem pública se revela premente, tendo em vista o modus operandi da conduta delituosa, o fato de o Paciente ter agredido um policial militar, responder a outras ações penais e ainda, os indícios de que seja integrante de facção criminosa, em que pese a quantidade pouco expressiva da droga apreendida: 



    [...] 



    Dessa forma, [...] deve ser mantida a prisão cautelar do Paciente. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da medida cautelar extrema está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Ao contrário do alegado pela defesa, sobressai, nos autos, a periculosidade social do paciente e, consequentemente, a necessidade de resguardar a ordem pública. Além de responder a outras ações penais, o paciente possuía mandado de prisão pendente de cumprimento e, segundo depoimento prestado pelo próprio investigado, havia empreendido fuga do sistema prisional do Estado de Pernambuco, onde fora condenado pelo crime de roubo, tendo, inclusive, rompido a tornozeleira eletrônica. Ainda conforme suas declarações, após a fuga, teria sido designado pela organização criminosa da qual faria parte para executar um homicídio contra integrante de facção rival.



    Tal periculosidade, aliás, também ficou evidenciado no momento da prisão em flagrante, ocasião em que o paciente resistiu à abordagem e chegou a agredir um policial militar.



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, com razão, manteve a prisão preventiva do paciente, conforme acórdão do qual se extraem os seguintes trechos:



     



    [...] foram apreendidos petrechos utilizados no tráfico de drogas (diversas embalagens de sacolé), o que indica a presença da mercancia ilícita, além dos depoimentos prestados pelo policial militar e pelo próprio recorrente de que integraria a organização criminosa PCC.



    [...] verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar da pequena quantidade de drogas apreendidas em sua posse, destacou-se o risco de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outros processos criminais, inclusive uma execução de pena, havendo indícios que seria integrante da organização criminosa PCC, conforme declarações do próprio acusado, o que demonstra o risco ao meio social, bem como de reiteração na prática delitiva.



    A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente